Tribunal: CARF
Processo: 13971.721262/2017-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.721262/2017-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.494 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
PEPPER JACK RESTAURANTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE
OUTRA SOCIEDADE. USUFRUTO DE QUOTAS SOCIAIS. LIMITES DE
RECEITA BRUTA.
A gravação de usufruto sobre quotas de sociedade limitada configura
modalidade de participação no capital, para os efeitos do Simples Nacional.
Diante disso, se restar demonstrado que a receita bruta global determinada na
Lei Complementar no 123/2006 foi ultrapassada, é devida a exclusão da
empresa do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-78.676, de 31 de janeiro de
2018, da 7a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.721262/2017-22
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.494 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.721262/2017-22

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/BLU No 12/2017 de fl. 253, expedido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Blumenau - SC em 13/06/2017 que excluiu,
a partir de 01/12/2013, o contribuinte da sistemática de apuração pelo Simples Nacional.
A exposição de motivos que resultaram nessa exclusão do contribuinte do Simples
Nacional encontra-se na “REPRESENTAÇÃO” de fls. 02/07.
A exclusão deu-se em virtude da empresa ter ultrapassado o limite de Receita Bruta
Anual, previsto no art. 3°, inciso II, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006; com fundamento no que dispõe os parágrafos 4o inciso III e 6o, do mesmo art. 3o
da Lei Complementar n° 123.
Cientificada eletronicamente do ADE DRF/BLU No 12/2017 em 19/06/2017 (‘Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem’ de fl. 256 e ‘Termo de Abertura de Documento’ de
fl. 257), por meio do “Termo de Intimação SAORT/DRF/BLU No 402/2017” de fl. 254,
a pessoa jurídica interessada apresentou em 17/07/2017, por intermédio de procurador
regularmente constituído (instrumento de mandato de fl. 285), a manifestação de
inconformidade de fls. 260/281 contestando o ato de exclusão do Simples Nacional.
Na peça de defesa apresentada, o patrono da empresa inicialmente faz uma síntese dos
fatos que culminaram na exclusão do contribuinte do Simples Nacional.
Prossegue, com citações de doutrina e jurisprudência judicial, discorrendo a respeito do
usufruto de quotas de sociedade.
Aponta que “a regra do SIMPLES” estabelece que “quando o sócio participar do capital
de outra empresa optante do sistema e a receita bruta global das duas empresas
ultrapassar o limite legal estabelecido para aquele ano-calendário, configurada está a
situação que autoriza sua exclusão”.
Protesta que “não havendo outro tipo de ressalva na norma, não pode o agente
administrativo mediante emprego de analogia in mala partem e/ou interpretação
extensiva, estender o sentido da regra legal para prejudicar a IMPUGNANTE, mediante
equiparação do usufruto a uma modalidade de participação societária”.
Aduz que a “participação” a que se refere o dispositivo legal (art. 3o, §4o, III, da Lei
Complementar no 123/2006) diz respeito ao direito de propriedade da quota social, a
qual permanece com os sócios e, não apenas ao usufruto ou a mera posse de quotas.
Defende que “o art. 3o, §4o, III, da LC no 123/2006, que dispõe que é vedada a opção
pelo SIMPLES NACIONAL por pessoa jurídica “de cujo capital participe pessoa física
que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento
jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo”, não pode ser
interpretado extensivamente, uma vez que o usufrutuário de quotas sociais não é sócio
de empresa”.
Sustenta, citando novamente artigos doutrinários e decisões administrativas e judiciais,
que a Receita Federal não observou “o princípio da confiança legítima do administrado,
pois, mesmo ciente da existência do usufruto, a RFB permitiu que a situação se
perpetuasse do ano-calendário de 2013 até o ano-calendário 2017, sem jamais ter se
posicionado quanto à sua interpretação de que o usufruto de cotas de capital social
configuraria participação societária, nos moldes do inciso III, do § 4o, do art. 3o, da LC
no 123/06”.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.494 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.721262/2017-22

Ao final, requer que:
1. seja reconhecido o direito da IMPUGNANTE ser mantido no Simples Nacional,
“ante a descabida equiparação do usufruto de cotas de capital a uma modalidade de
participação societária”; ou, subsidiariamente, 2. seja determinado que Ato Declaratório
Executivo DRF/BLU No 12/2017, de 13 de junho de 2017, “encampe efeitos somente
prospectivos (a contar de sua edição) e não retrospectivos (a partir de 01/12/2013), sob
pena de violação aos princípios da confiança legítima, da boa-fé e da vedação ao venire
contra factum proprium”.
É o relatório.
A 7a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2013
ATOS
NORMATIVOS
EXPEDIDOS
PELAS
AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS.
NORMAS
COMPLEMENTARES
DAS
LEIS.
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
Consoante o inciso I, do art. 100 da Lei no 5.172, de 1966, são normas complementares
das leis os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
USUFRUTO. QUOTAS DE SOCIEDADE LIMITADA. ADESÃO AO SIMPLES
NACIONAL.
A gravação de usufruto sobre quotas de sociedade limitada configura modalidade de
participação no capital, para os efeitos do Simples Nacional.
EXCLUSÃO. EXCESSO DE RECEITA BRUTA.
Consoante o disposto no artigo 3o da Lei Complementar no 123, de 2006, é cabível a
exclusão de ofício da pessoa jurídica do Simples Nacional quando constatado o de
excesso de receita bruta.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 13/03/2018 (e-fls. 369) e
apresentou recurso voluntário no dia 23/02/2018 (e-fls. 344 a 368), com os fatos e fundamentos
abaixo sintetizados:
A Recorrente declara que constitui peça fundamental para o deslinde do presente
processo saber se o usufruto das quotas sociais configura forma de participar de seu capital.
Aponta que o usufruto é um direito real que faculta ao seu beneficiário o gozo e a fruição de um
bem de propriedade de terceiro e tem caráter temporário. Esclarece que os direitos do
usufrutuário se relacionam com a posse e a percepção dos frutos, mantendo a coisa fruída, visto
que essa está ligada ao direito de propriedade.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.494 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.721262/2017-22

Entende ser a quota social um bem móvel incorpóreo e participar de um capital
social pressupõe a participação de uma pessoa na sua constituição. O usufrutuário, por
conseguinte não terá a titularidade sobre as quotas, pois não participa da formação do capital
social. Aduz que a instituição do usufruto apenas afeta a “participação nos lucros” da sociedade
e não a participação na sociedade, os “direitos de sócio” continuam a ser do nu-proprietário.
Defende ainda a Recorrente que deve ser interpretado de forma restritiva qualquer
vedação à participação em sistema de tributação mais benéfico para o contribuinte. Diante disso,
não pode o Fisco interpretar por analogia que o usufrutuário de quotas é sócio para fins de
participação e exclusão do Simples Nacional, pois a norma trata do direito de propriedade da
quota social.
Aponta que a Solução de Consulta comentada no acórdão recorrido não tem
poderes de superar a legislação, a qual estabelece que não pode participar aquele que é sócio.
Alega existir boa-fé do contribuinte, não tendo o Fisco apontado abuso de forma.
A Recorrente esclarece que a RFB instaurou o procedimento administrativo para
exclusão em 2017, embora soubesse desde abril de 2010, por meio da entrega da DIRPF por
Caio Fontenelle, que as quotas sociais da empresa Recorrente estavam gravadas com usufruto,
tendo ele como beneficiário, o qual é sócio da empresa Restaurante e Choperia FIG LTDA EPP,
tal prática da administração fere o princípio da confiança legítima, pois não se posicionou antes
em relação à alegada possibilidade de usufruto de quotas de sociedade limitada ser considerado
como quota social.
Ao final, requereu:
Por todo o exposto, resulta o Ato Declaratório Executivo-ADE-DRF/BLU no 12/2017,
de 13 de junho de 2017, despido dos imprescindíveis fundamentos de validade, razão
pela qual REQUER seja dado provimento ao presente RECURSO VOLUNTÁRIO (no
todo ou em parte), para:
- reconhecer o direito da RECORRENTE se manter no Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), ante a descabida equiparação do usufruto de cotas
de capital a uma modalidade de participação societária; ou, subsidiariamente,
- determinar que o Ato Declaratório Executivo-ADEDRF/ BLU no 12/2017, de 13 de
junho de 2017, encampe efeitos somente prospectivos (a contar de sua edição) e não
retrospectivos (a partir de 01/12/2013), sob pena de violação aos princípios da
confiança legitima, da boa-fé e da vedação ao venire contra factum proprium.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo, uma vez que foi apresentado antes mesmo da ciência do
acórdão, e cumpre com os demais requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deles
tomo conhecimento e passo a apreciar.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.494 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.721262/2017-22

Conforme descrito no relatório deste voto, a contribuinte, ora Recorrente, foi
excluída do Simples Nacional através do Ato Declaratório Executivo DRF/BLU de no 12/2017,
conforme abaixo:
Art. 1o. Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) a pessoa jurídica, PEPPER JACK RESTAURANTE LTDA-EPP, CNPJ
06.987.521/0001-60, pela seguinte razão:
I – No curso dos trabalhos de fiscalização, autuados no processo administrativo
13971.721262/2017-22, ficou caracterizada a hipótese de exclusão de ofício prescrita
pelo inciso I, do artigo 29 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
Art. 2o. Consoante o disposto no § 6o do artigo 3o da Lei Complementar no123/2006, e
considerando-se os fatos narrados nos autos do processo administrativo no
13971.721262/2017- 22, a exclusão surtirá efeitos a partir de 01 de dezembro de 2013.
A exclusão se deu em razão de Representação Fiscal, na qual apontava que o
sócio Caio Fontenelle era sócio da empresa Restaurante e Choperia FIG LTDA EPP e recebeu
quotas em usufruto da empresa Recorrente (Pepper Jack Restaurante Ltda-EPP), ambas optantes
do Simples Nacional, e, em novembro de 2013, a receita bruta global permitida para se manter
no Simples Nacional foi ultrapassada (e-fls. 02 a 07).
A Recorrente defende que o Fisco está atribuindo efeitos mais amplos do que
aqueles determinados na legislação, em relação a igualar a proprietário aquele que recebe quotas
de sociedade como usufrutuário.
As sociedades limitadas são compostas de quotas societárias, ou seja, a cada sócio
cabe determinado quinhão de participação na empresa. Ocorre que é possível a uma pessoa ter
posse, usar, administrar e gozar dos frutos desta participação, sem efetivamente se tornar sócio,
valendo-se do instituto do usufruto.
Segundo o Código Civil, art. 981 e seguintes, celebram contrato de sociedade as
pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de
atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados. Diante disso, parece sustentável
concluir que os participantes do capital social são os sócios, os proprietários das quotas.
Proprietário é aquele que tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa (quota), e o direito de
reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (art. 1.228 do Código
Civil).
São, portanto, direitos conferidos aos sócios em razão de suas quotas: parcela dos
lucros (art. arts. 997, inciso VIII, 1.007 e 1.008), tomar parte na administração e efetuar
deliberações em relação à sociedade (arts. 1.010, 1.013, 1.019, 1.060, 1.071 a 1.080), ganho na
alienação de quotas e na liquidação da sociedade.
Se um sócio cede a um terceiro o usufruto de suas quotas, o usufrutuário, passa a
ter direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos dessas quotas (art. 1.394 do Código
Civil), conforme disponha o contrato de usufruto.
A Recorrente defende que a Lei Complementar que rege o Simples Nacional não
pode ser interpretada de maneira ampla e que ser usufrutuário de quotas não pode ser equiparado
a proprietário de quotas sociais.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.494 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.721262/2017-22

A Lei Complementar no 123/2006 aponta várias situações nas quais a opção pelo
Simples Nacional é condicionada em função de critérios inerentes à participação no capital,
conforme abaixo:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o
caso, desde que:
(...)§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
(...)
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja
sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
II do caput deste artigo;
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10 % (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
(...)
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica;
(...)
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno por te:
(...)
III - de cujo capital participe entidade da administração pública, direta ou indireta,
federal, estadual ou municipal;
(...)
Entende-se que a Lei Complementar no 123/2006, conforme artigos acima
transcritos, busca evitar a participação no regime simplificado de pessoas que estejam envolvidas
em diferentes empresas e que os limites legais de receita bruta não sejam respeitados.
Mesmo não sendo o proprietário da quota, é o usufrutuário quem recebe a
participação dos lucros, administra a empresa, tem a posse e a fruição da quota social. Ou seja,
para efeito do limite de faturamento permitido pelo Simples, o usufruto sobre as cotas deve ser
somado a outras participações, eventualmente mantidos pelo usufrutuário em outras sociedades.
Entender de maneira diversa é permitir que pessoas possam administrar, usar,
gozar, fruir e receber (ainda que por usufruto de quotas) de diversas empresas diferentes
incluídas no regime simplificado, sem que seja respeitado os limites legais de receita bruta ou
participação em outras sociedades adotados pela Lei Complementar.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.494 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.721262/2017-22

Esse foi o entendimento da Solução de Consulta COSIT apontado no acórdão (SC
204/2014). A solução de consulta não vincula esse Tribunal, contudo faz-se oportuno mencionar
as mesmas, visto que corrobora com a tese ora discutida. Vide Soluções de Consulta com a
mesma conclusão ora analisada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL USUFRUTO. QUOTAS DE SOCIEDADE
LIMITADA. ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL.
A gravação de usufruto sobre quotas de sociedade limitada configura modalidade de
participação no capital, para os efeitos do Simples Nacional.
Dispositivos Legais: Lei Complementar no 123, de 2006, art. 3o, § 4o, III e IV; Lei no
6.404, de 1976, art. 114; Lei no 10.406, de 2002 (Código Civil), arts. 981, 997, 1.007,
1.008, 1.010, 1.013, 1.019, 1.054, 1.055, 1.060, 1.071 a 1.080, 1.228 e 1.394.
(Solução de Consulta COSIT 204, de 11 de julho de 2014)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL USUFRUTO. QUOTAS DE SOCIEDADE
LIMITADA. OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL.
A gravação de usufruto sobre quotas de sociedade limitada configura modalidade de
participação no capital, para os efeitos do Simples Nacional.
Dispositivos Legais: Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, III; Lei no 6.404, de
1976, art. 114; Lei no 10.406, de 2002 (Código Civil), arts. 981, 997, 1.007, 1.008,
1.010, 1.013, 1.019, 1.054, 1.055, 1.060, 1.071 a 1.080, 1.228 e 1.394.
(Solução de Consulta COSIT no 190/2014)
SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF07 No 7008, DE 16 DE MARÇO DE 2017
Multivigente Vigente Original Relacional (Publicado(a) no DOU de 12/05/2017, seção
1, pág. 24)
ASSUNTO: Simples Nacional EMENTA: USUFRUTO. QUOTAS DE SOCIEDADE
LIMITADA. ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL.
A gravação de usufruto sobre quotas de sociedade limitada configura modalidade de
participação no capital, para os efeitos do Simples Nacional.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei Complementar no 123, de 2006, art. 3o, § 4o, III e IV; Lei
no 6.404, de 1976, art. 114; Lei no 10.406, de 2002 (Código Civil), arts. 981, 997, 1.007,
1.008, 1.010, 1.013, 1.019, 1.054, 1.055, 1.060, 1.071 a 1.080, 1.228 e 1.394.
VINCULAÇÃO À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N.o 204, de 11 de julho de
2014.
Em relação à alegação ao princípio da confiança legítima defendido pela
Recorrente, entendo não assistir razão. Isso porque a contribuinte foi excluída de ofício do
Simples Nacional, em razão de ausência de comunicação de exclusão obrigatória.
O dever de comunicação, portanto, era da própria Recorrente. O fato de ter a
Receita Federal recebido as declarações e não ter externado qualquer impedimento antes da
emissão do ADE não a exime da observância à legislação que rege o regime.
Outrossim, a mesma poderia, ainda como proprietária e usufrutuária de quotas,
permanecer no Simples Nacional, não há óbice quanto a isso. O problema residiu a partir do
momento em que a receita bruta global foi ultrapassada (art. 3o, § 4o inciso III da Lei
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.494 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.721262/2017-22

Complementar no 123/2006). E, nesse caso, está submetida as mesmas condições e fiscalizações
das demais empresas na mesma situação jurídica.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital